Tribunal: TJMT
Processo: 0004907-20.2009.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004907-20.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSANDER FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.126.681-14 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DANIELA SAMPAIO STEINLE - CPF: 268.750.908-64 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO OPERADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca do cálculo apresentado pelo credor, fica inerte, age com acerto a decisão que entende preclusa a arguição, caso em que não há espaço para arguir novamente o excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004907-20.2009.8.11.0002

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ALEXSANDER FERREIRA DE ARRUDA

Processo:
Revisional de contrato bancário mediante a devolução amigável do bem c.c. restiuição das quantias pagas c.c. indenização por danos morais, antecipada de tutela n. 0004907-20.2009.8.11.0002, em fase de cumprimento de sentença, Código: 224731 (Antigo n. 275/2009) - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. de sentença que julgou extinta a execução nos moldes do artigo 924, II, do CPC e determinou a expedição de alvará dos valores penhorados às fls. 384/388 em favor do apelado, autor da ação revisional.

O banco em seu apelo discorre acerca da operação de leasing financeiro e a forma de devolução do VRG (súmula 564 do STJ). A par disso, entende que estão incorretos os cálculos apresentados pelo apelado no cumprimento de sentença e, que o mesmo, é devedor da importância de R$10.088,62.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja observada a forma de devolução do VRG nos termos do repetitivo.

Em contrarrazões (Id 106999989), o apelado pede o desprovimento do apelo, com aplicação da multa protelatória e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. de sentença que julgou extinta a execução nos moldes do artigo 924, II, do CPC e determinou a expedição de alvará dos valores penhorados às fls. 384/388 em favor do apelado, autor da ação revisional.

Extrai-se que o autor da ação/exequente, aqui apelado, ingressou com pedido de cumprimento de sentença, buscando receber o credito no valor de R$ 16.973,04 (Id 106999960, p. 74), ocasião em que juntou o cálculo do débito (Id 106999960, p. 75).

Devidamente intimado (Id 106999960, p. 77), o executado, ora apelante, não pagou o débito e não impugnou o cumprimento, conforme certidão de fls. 364 (Id 106999959, p. 5 e 7).

Na sequência, o banco juntou planilha do recálculo do saldo devedor e, ao final, pediu a homologação, o que restou indeferido ante a ocorrência da preclusão e
contra cuja decisão não houve interposição de recurso voluntário
(Decisão, Id 106999959, p. 31).

Diante da inércia, o credor postulou o acréscimo na condenação do valor da multa e honorários advocatícios no percentual de 10%, o que atingiu o valor de R$32.884,02 (Id 106999959, p. 33/35), cujo pedido de penhora
on line
de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado foi deferido (Id 106999959, p. 45). Aqui também, não houve interposição de recurso.

Novamente o banco se insurge e, por meio de manifestação, igualmente pede o reconhecimento do excesso de execução e o desbloqueio do valor penhorado (Id 106999959, p. 71/75).

Desse modo, percebe-se que o recorrente, ao se manifestar novamente sobre o excesso de execução (fls. 368 e fls. 396/398),
na verdade busca revolver questão já decidida, a qual não se insurgiu no tempo e modo cabível.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso à parte, revolver questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Diante desse quadro e, ainda, aliada a insurgência extemporânea do banco devedor, no tocante à decisão que já havia reconhecido o cálculo apresentado pelo credor, inclusive com indisponibilidade de ativos financeiros, sem interposição de recurso, outra medida não há, senão a manutenção da sentença recorrida.

Por oportuno, transcreve-se a sentença (Id 106999977, p. 1/3):

“
Vistos.

1. Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposto por ALEXSANDER FERREIRA DE ARRUDA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, resultante da sentença proferida por este juízo às fls. 122/133, qual declarou a nulidade da cobrança da taxa de retorno, condenando o réu a restituição em dobro; expurgou a comissão de permanência, substituindo-a pelo INPC; afastou a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito - TAC, e tarifa de emissão de boleto bancário, de R$ 4,50 por lâmina, condenando o réu a restituir tal valor de forma simples.

2. Em sede de recurso de apelação (fls. 224/238), o E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso do autor/credor para afastar a incidência da capitalização (remuneratórios e moratórios) em periodicidade inferior a um ano, determinando-se a devolução em dobro a ser apurado em liquidação de sentença.

3.
Às fls. 355/356, o exequente ingressou com pedido de cumprimento de sentença, alegando ser credor no valor de R$- 16.973,04, juntando, na ocasião, o cálculo do débito.

4.
A instituição requerida foi intimada a cumprir com a obrigação, todavia,
deixou transcorrer o prazo sem impugnar ou pagar o débito executado
(fls. 364),
o que levou a constrição nos seus ativos financeiros, conforme fls. 384/388.

5.
Às fls. 368 a requerida protestou pela juntada da planilha do débito e pugnou pela sua homologação.

6. Em decisão proferida às fls. 376,
este juízo indeferiu o pedido de homologação do cálculo, sob a fundamentação de que houve o decurso do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
, ocasião em que poderia ter apresentado o valor que entende correto.

7. Por fim, a executada, por meio do pedido de fls. 396/398, vem alegando excesso de execução sob a afirmação de que é necessária a prévia liquidação de sentença, antes do cumprimento de sentença, em face da inexigibilidade do crédito. Com a manifestação, juntou novos cálculos apresentados pelo perito particular.

8. O autor, por sua vez, se defende dizendo que o momento processual não mais admite a discussão sobre o excesso de execução (id. 40403875), requerendo, ao final, a liberação da importância depositada em seu favor.
É o relatório. Passo a decidir
.

9. Conforme se dessume dos autos, o pedido de homologação do cálculo contábil trazido pela instituição financeira, já com afirmações de excesso de execução,
não foi acolhido por este juízo em razão da perda do prazo para impugnar o cumprimento de sentença
.

10. Ocorre que, da referida decisão, não houve qualquer insurgência da requerida, tornando-se, assim, preclusa a matéria, não podendo ser novamente rediscutida pelas partes.

11. Assim sendo, deixo de acolher o pedido de excessividade do valor penhorado, ante a impossibilidade de revisão do que já foi analisado.

12
. Em razão do exposto, dou por satisfeita a obrigação de pagar, e JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

13. Por consequência, determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL dos valores penhorados às fls. 384/388, em prol do exequente, cujos dados deverão ser informados no prazo de 05 (cinco) dias.

14. Na sequência, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

15. Às providências”.
(g.n)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, porquanto operada a preclusão. Acerca do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS –
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado,
sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa
. Recurso desprovido”. (N.U 1025548-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021) (g.n)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte de apresentar, em momento oportuno, recurso competente
, em face da decisão que revoga os benefícios da justiça gratuita,
resta preclusa a matéria destinada a discussão
acerca da legalidade ou não do ato jurisdicional. Uma vez determinado o recolhimento das custas processuais, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC”. (N.U 0003661-28.2009.8.11.0086, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (G.N)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –INEXISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VRG (VALOR RESIDUAL GARANTIDO) – POSSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – INÉRCIA DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser devolvida a VRG, verba na qual o arrendatário de contrato de leasing é obrigado a pagar ao arrendador, juntamente com o aluguel, como forma de adquirir ao término do contrato, o bem arrendado.

II – Percebe-se que, o agravante ao manifestar sobre o excesso de execução, na verdade buscou revolver questão já decidida, a qual não se insurgiu no tempo e modo cabível.
Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso à parte, revolver questões já decididas no curso da lide
. (N.U 1006270-50.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Homologado o cálculo pelo Juízo, sem que houvesse manifestação do executado, mostra-se descabido
aproveitar da intimação de outro ato, para apresentação da impugnação por meio de exceção de pré-executividade,
porquanto operada a preclusão.
” (TJMT, Rai no
1007254-92.2021,
de minha relatoria).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA - PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.

Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado.
Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno
, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.

(N.U 0119899-53.2016.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS -
CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – HOMOLOGAÇÃO
– ANTERIOR AGRAVO QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO APENAS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - INÉRCIA
– POSTERIOR PEDIDO DOS EXECUTADOS PARA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E PENHORA – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC VIGENTE À ÉPOCA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - REFORMA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução
.

A questão acerca dos referidos cálculos precede à homologação pelo juízo, do cálculo apresentado pelos exequentes. Contudo, como o executado foi intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, é circunstância que evidencia preclusão.

No cumprimento de sentença, a incidência da multa instituída pelo art. 475-J, do CPC (aplicável ao caso), depende do trânsito em julgado da sentença condenatória e da intimação da parte, por seu advogado, para pagamento no prazo de 15 dias, para somente depois, se não houver quitação voluntária, incidir no cômputo do débito”. (RAI 1019264-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 29/01/2021) (g.n)

Por fim, não há falar em aplicação da multa, por ausência de nítido caráter protelatório e, ainda, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, descabido o pedido de majoração do ônus de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021